Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715220-88.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O agravante renova (id 63108815) o pedido de concessão da medida cautelar, indeferida no id 62586349, sustentando demonstrados o fumus boni juris e o periculum in mora. 2. Foi interposto agravo de instrumento com o intuito de suspender a decisão do Juízo a quo que indeferiu a substituição da penhora de veículos por direitos creditórios. A liminar foi indeferida (id 58569749), decisão contra a qual foi interposto agravo interno (id 59378978). Afastado o juízo de retratação (id 59551625), o agravante formulou pedido de medida cautelar (id 62560562) para suspender o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos em questão, o que foi indeferido no decisum id 62586349, vindo o recorrente a requerer nova apreciação do pedido liminar. A motivação das decisões proferidas permanece, não apresentando o recorrente fato novo a ensejar o deferimento da liminar. 3. Mantenho por seus próprios fundamentos, a decisão id 62586349. Alerto o agravante a reiteração de pedido já decidido poderá ensejar a aplicação de multa. Prossiga-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator